Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-16.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-16.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O CONTRATUAL COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
ALEGA
ÇÃ
O DE FRAUDE - IMPROCED
Ê
NCIA
–
COMPROVA
ÇÃ
O DE VALIDADE DO NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO
–
JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATA
ÇÃ
O DO EMPR
É
STIMO
–
DESCONTOS DEVIDOS
–
CONDENA
ÇÃ
O EM LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É

–
N
Ã
O CABIMENTO
–
AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–

Ô
NUS SUCUMBENCIAL
–
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
–
PARTE AUTORA BENEFICI
Á
RIA DA JUSTI
Ç
A GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No presente caso, observa-se que o ora apelado, se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC, isso porque, juntou o contrato devidamente assinado pela parte recorrente, bem como o comprovante do depósito realizado pela instituição financeira do valor contratado, conforme se infere dos documentos de ID Nº. 4890622 e ID Nº. 4890623, o que enseja a validade do citado negócio jurídico.

2-
Logo, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-
Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora
firmou o referido contrato
com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito
, bem como o reconhecimento de ato il
í
cito a fim de ensejar a indeniza
çã
o por danos morais.

4-
No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir

provas robustas acerca da int
en
çã
o fraudulenta e maliciosa da
litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

5-J
á
em rela
çã
o
à
condena
çã
o da parte recorrente ao pagamento de custas e honor
á
rios advocat
í
cios, observa-se que a mesma
é
benefici
á
ria da justi
ç
a gratuita, nos termos da decis
ã
o proferida pelo pr
ó
prio Ju
í
zo de 1
º
grau (ID N
º
. 4890616), raz
ã
o pela qual tal san
çã
o deve ser suspensa, em raz
ã
o do que estabelece o art. 98,
§
3
º
do CPC.

6-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
t
ã
o somente para afastar a condena
çã
o da parte autora por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, tornando ainda suspensa sua condena
çã
o em custas e honor
á
rios advocat
í
cios, nos termos do art. 98,
§
3
º
do CPC, mantendo a senten
ç
a ora vergastada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA e agravada BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CRISTINA DE SOUSA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora em litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
BANCO VOTARANTIM S/A
(ID Nº. 4890631).

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo
ser pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, recebendo mensalmente benefício no montante de 01 (um) salário-mínimo.

Aduziu que sofreu descontos mensais referentes a um suposto empréstimo contratado junto à instituição financeira requerida, porém ressaltou que jamais firmou tal avença, negando ter assinado qualquer tipo de contrato, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença, que julgou totalmente improcedente a demanda.

Inconformada, a ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 4890633), alegando que o banco apelado além de não ter comprovado a relação jurídica entre as partes, juntou documentos desconhecidos pela parte autora, salientando ser semi-analfabeta e que o banco não comprovou se realmente a apelante solicitou o empréstimo, afirmando a má-fé da instituição financeira.

Aduz restar comprovado o dano moral a partir da irresponsabilidade e desrespeito do Banco Réu para com a parte demandante, valendo-se a instituição financeira de sua superioridade técnica e financeira, para causar sérios prejuízos de cunho material e moral.

Ressalta ser beneficiária da justiça gratuita, o que afasta o ônus de arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e a condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para conhecer da fraude e condenar o banco apelado a devolver os valores pagos indevidamente, bem como condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, afastando a condenação do pagamento de custas e honorários e a condenação em litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4890636), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados pela instituição financeira em razão da contratação de empréstimo consignado questionado pela parte autora.

Sabe-se que nas ações declaratórias de inexistência de débito, sob pena de impor a parte requerente a produção de prova negativa, o ônus de provar a existência da relação jurídica é do banco, que se salvaguarda com a imprescindível documentação alusiva ao seu direito.

Nesse sentido, em se tratando de ação negativa - declaratória de inexistência de débito - o ônus da prova incumbe ao suposto credor, pois, do contrário, estar-se-ia exigindo da parte requerente a produção de prova negativa/impossível.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. A inversão do ônus da prova não gera presunção absoluta em favor da outra parte demandante e muito menos pode impor ao suplicado o ônus de produzir prova negativa.
(TJSC, Apelação Cível n. 0016346-94.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 01-11-2016).

No presente caso, observa-se que o ora apelado, se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC, isso porque, juntou o contrato devidamente assinado pela parte recorrente, bem como o comprovante do depósito realizado pela instituição financeira do valor contratado, conforme se infere dos documentos de ID Nº. 4890622 e ID Nº. 4890623, o que enseja a
validade do citado negócio jurídico.

Logo, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como o reconhecimento de ato ilícito a fim de ensejar a indenização por danos morais.

A fim de corroborar com o entendimento esposado, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CONTRATOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. Alegação de que o banco depositou quantia inferior à contratada descabida. Quitação dos contratos refinanciados com liberação na conta do autor da diferença entre a quantia refinanciada e o valor do novo crédito concedido. Inocorrência de ofensa ao dever de informação. Contratos de refinanciamentos juntados pelo banco, devidamente assinados pelo apelante, que constam expressamente as características das operações. Sentença mantida.
Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10092354320188260066 SP 1009235-43.2018.8.26.0066, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 07/11/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Alegação de não contratação de refinanciamento de empréstimo consignado. Falta de comprovação mínima da veracidade dos fatos alegados. Ausência de qualquer prova apta a demonstrar eventual ato ilícito praticado pelo apelado. Banco apelado que efetivamente comprovou haver realizado com a apelante a contratação de refinanciamento de empréstimo anteriormente contratado.
Sentença mantida DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00940808020138190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 4 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 14/12/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2016)

No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Vejamos a Jurisprudência Pátria a respeito:

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. Para a caracterização da litigância de má-fé a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o legítimo direito de ação, ampla defesa e contraditório, constitucionalmente previstos. Recurso ordinário dos reclamados parcialmente provido.
(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 16/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA
. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 -- AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA -Ausente a comprovação de quitação das custas processuais, conclui-se que a execução em epígrafe foi extinta de forma prematura e, por conseguinte, deve ser provido recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução até a satisfação total do crédito executado -
Não restando caracterizada a deslealdade processual, incabível a condenação da parte por litigância de má-fé, quando o apelante utilizou do processo como meio legítimo para defender seus interesses
. (TJ-MG - AC: 10079100278450001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

Já em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observa-se que a mesma é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão proferida pelo próprio Juízo de 1º grau (ID Nº. 4890616), razão pela qual tal sanção deve ser suspensa, em razão do que estabelece o art. 98, §3º do CPC, vejamos:

“Art. 98, §3º- Vencido
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nessa esteira de raciocínio, a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial também deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 19/05/2021